Tribunal: TJMT
Processo: 1031888-34.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031888-34.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[CONDOMINIO RIO COXIPO - CNPJ: 17.568.929/0001-14 (APELANTE), LEANDRO FERREIRA DA CRUZ - CPF: 011.302.441-05 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO SANTORO SALOMAO - CPF: 157.633.448-12 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (APELADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR registrado(a) civilmente como JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (REPRESENTANTE), RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DE CUIABA - ARSEC - CNPJ: 22.435.579/0001-58 (APELADO), AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 15.316.737/0001-95 (APELADO), RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 312 - SPE LTDA - CNPJ: 12.122.540/0001-27 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 312 - SPE LTDA - CNPJ: 12.122.540/0001-27 (TERCEIRO INTERESSADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RODRIGO CARLOS HERNANDES - CPF: 219.449.998-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO LIMINAR C/C DANOS MORAIS – DANOS ESTRUTURAIS – RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL RIO COXIPÓ – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA FUNDAMENTADA EM EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – ART. 14, § 3°, II DO CDC – CIÊNCIA DA PROBLEMÁTICA DAS AVARIAS EXISTENTE NO RESERVATÓRIO – NÃO CUMPRIMENTO DA NECESSÁRIA MANUTENÇÃO PREVENTIVA QUE É DE SUA INCUMBÊNCIA – DANOS MORAIS INCABÍVEIS – CONDOMÍNIO É MASSA PATRIMONIAL DESPROVIDA DE HONRA OBJETIVA – ENTENDIMENTO STJ – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Analisando os fundamentos apresentados na sentença recorrida, observa-se que são coerentes com o acervo probatório coligido, elucidativos e robustos no sentido de indicar que a parte autora não promoveu, desde quando foi efetivada a entrega do reservatório à ela em setembro de 2013, a devida manutenção preventiva, conforme determinam as normas técnicas da ABNT e o fabricante, sendo tal negligência a causa determinante para os danos estruturais reclamados pelos quais almeja a reparação judicial, incidindo, no caso, a excludente de responsabilidade de culpa exclusiva do consumidor, na forma do art. 14, § 3°, II do CDC.

Ademais, a perícia judicial realizada sobre o crivo do contraditório judicial é assertiva ao apontar que, conforme apontado na sentrença recorrida, “
a falta de manutenção da estrutura do reservatório vem desde a entrega do reservatório para o condomínio autor em novembro de 2011, ou seja, 05 (cinco) anos em sua posse sem fazer as manutenções preventivas que determina as normas técnicas da abnt e o fabricante, conforme se comprova pelas respostas aos quesitos 10.2.4 e 10.2.10 do laudo pericial apresentado em juízo”
.

Escorreita a sentença recorrida, a qual corretamente indicou a conclusão de que a responsabilidade pelos danos estruturais no reservatório de água são da parte autora, a qual, mesmo incumbida da manutenção e ciente dos problemas da estrutura, nada fez para solucioná-los ao longo dos anos, de modo que improcedentes os pedidos de obrigação de fazer e de reparação material.

Na esteira do pacífico entendimento jurisprudencial da Corte Superior, por se tratar de massa patrimonial, o condomínio autor não é dotado de honra objetiva, sendo incabível a almejada reparação moral por alegadas ofensas de tal natureza
(REsp n. 1.736.593/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/2/2020, DJe de 13/2/2020).

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1031888-34.2018.8.11.0041

APELANTE: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL RIO COXIPÓ

APELADOS: AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO, SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA., RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A

RELATÓRIO

EXMA.

SRA.

DESA.

ANTÔNIA

SIQUEIRA
GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia

Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL RIO COXIPÓ
,

contra sentença proferida pelo juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira
, o qual, nos autos da “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO LIMINAR C/C DANOS MORAIS” no. 1031888-34.2018.8.11.0041, ajuizada pelo ora apelante contra os apelados
AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO, SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA., RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A
, julgou improcedentes os pedidos, condenando ainda a parte autora nas custas do processo e em honorários arbitrados em 10% do valor da causa.

Foram opostos embargos de declaração, sendo rejeitados e mantida a sentença.

Nas razões do apelo de Id. 164810375, a parte apelante inicialmente aduz a necessidade de concessão do benefício de gratuidade de justiça.

No mérito, defende, em suma, que
“a Rodobens ao construir o empreendimento não realizou quaisquer tipos de manutenção do reservatório entregando ao condomínio em 27/09/2013 já em estado degradado”;
que após a
“
entrega ao condomínio, também não houve a devida manutenção no período de 27 de setembro de 2013 a 04 dezembro de 2015”
; que
“em 04/12/2015 transferiu a CAB Cuiabá através de contrato de comodato/cessão de responsabilidades sobre o reservatório, sendo esta que tinha como umas das responsabilidades a limpeza e desinfecção do reservatório que por sua vez também não cumpriu, pois a empresa responsável ao efetuar a limpeza teria detectado interiormente vestígios de oxidação no reservatório”
; que verifica-se
“a responsabilidade solidária das partes na manutenção do reservatório, qual seja cada um em seu período de competência”
(sic).

Pede, assim,
“o recebimento e o processamento do presente Recurso de Apelação nos seus regulares efeitos, com o devido o acolhimento das razões supra afins de PROVER o RECURSO e reforma da sentença de piso para diante da necessidade de declarar O DIREITO do apelante”
(sic).

Intimadas, as partes apeladas apresentam contrarrazões nas peças de Ids. 164810383 e 164810384, rebatendo os argumentos do apelo e pugnando seja mantida a sentença recorrida, desprovendo-se o recurso interposto.

Na decisão de Id. 168354671, foi indeferido o pedido de justiça gratuita veiculado pela parte apelante e determinado que procedesse ao recolhimento das custas de preparo devidas, o que foi procedido, conforme certidão de Id. 171720192.

É o relatório.

VOTO

EXMA.

SRA.

DESA.

ANTÔNIA

SIQUEIRA
GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia

Câmara:

Conforme relatado, cinge-se a controvérsia em aferir a correção ou não da sentença que julgou improcedente a pretensão da parte autora, ora apelante, de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais, por indigitada responsabilidade da parte requerida/apelada em promover reparação de danos estruturais e avarias no reservatório de água que abastece o condomínio.

Nas razões do apelo de Id. 164810375, a parte apelante aduz, em síntese, que
“a Rodobens ao construir o empreendimento não realizou quaisquer tipos de manutenção do reservatório entregando ao condomínio em 27/09/2013 já em estado degradado”;
que após
“
entrega ao condomínio, também não houve a devida manutenção no período de 27 de setembro de 2013 a 04 dezembro de 2015”
; que
“em 04/12/2015 transferiu a CAB Cuiabá através de contrato de comodato/cessão de responsabilidades sobre o reservatório, sendo esta que tinha como umas das responsabilidades a limpeza e desinfecção do reservatório que por sua vez também não cumpriu, pois a empresa responsável ao efetuar a limpeza teria detectado interiormente vestígios de oxidação no reservatório”
; que verifica-se
“a responsabilidade solidária das partes na manutenção do reservatório, qual seja cada um em seu período de competência”
.

Pede
“o recebimento e o processamento do presente Recurso de Apelação nos seus regulares efeitos, com o devido o acolhimento das razões supra afins de PROVER o RECURSO e reforma da sentença de piso para diante da necessidade de declarar O DIREITO do apelante”
.

Pois bem.

Antes de adentrar a análise da insurgência recursal da parte autora, a fim de ilustrar a controvérsia, entendo pertinente trazer à colação a íntegra da sentença objeto do recurso. Veja-se:

“
Vistos etc.

CONDOMINIO RIO COXIPÓ
, devidamente qualificado nos autos em epígrafe, ingressou com a presente
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO LIMINAR C/C DANOS MORAIS
em face da
CAB CUIABÁ S/A, ÁGUAS CUIABÁ S/A, PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ, SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA CUIABÁ I – SPE LTDA E RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS,
também qualificadas.

A parte autora qualifica-se como empreendimento residencial, regularmente constituído nesta capital, composto de 528 unidades autônomas, construído e entregue pela empresa Rodobens Negócios Imobiliários.

Afirma que na data da entrega do condomínio, foram disponibilizados diversos itens da obra (áreas comuns), ou seja, liberação do Salão de Festas, mini campo, playgrounds, entre estes a Caixa D’água.

Narra que, após a entrega da Caixa D’água (espaço comum), reservatório que abastasse todas unidades autônomas do residencial, iniciaram diversas reclamações e constantes queixas, de prestação de serviços adequados, com frequentes interrupções, gerando notificações do condomínio a concessionária Águas de Cuiabá S/A.

Aduz que, após as irregularidades comunicadas à concessionária, a empresa CAB Cuiabá pactuou o contrato de Administração para Melhoria de Infraestrutura com a Rodobens, empresa construtora do empreendimento.

Alega que os contratos de melhoria de infraestrutura do condomínio são de responsabilidade da Rodobens juntamente com a CAB Cuiabá, agora denominada Águas Cuiabá, e que, em vistoria, foi constatada contratura na estrutura do reservatório da caixa d’agua, com dobramento do metal da base com risco iminente de queda sobre as unidades autônomas.

Com isso, requer tutela de urgência para obrigar a Águas Cuiabá S/A a efetuar manutenção de urgência no aludido reservatório, bem como a condenação na mesma concessionária a realizar manutenção provisória para contenção dos riscos de queda. Pretende ainda indenização por danos morais e materiais.

Com a inicial vieram documentos.

Decisão em ID 15701175 declinando a competência da Vara de Fazenda Pública para a Vara de Feitos Gerais Cíveis.

Nova decisão, em ID 16101899, concedendo a tutela de urgência.

Petição informando a interposição de Recurso de Agravo de Instrumento contra decisão que concedeu a tutela em ID 17436148.

Pedido de reconsideração em relação à decisão concessiva da tutela de urgência em ID 17436987.

Petição da parte autora em ID 17518330 informando descumprimento da ordem judicial.

Termo de audiência e conciliação em ID 17523234, na qual não houve acordo entre as partes.

Petição da reclamada em ID 17549119 requerendo a antecipação de prova pericial.

Citada, a requerida SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA CUIABÁ I – SPE LTDA E RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A (nova denominação social de RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A) apresentou contestação em ID 17594442, arguindo preliminar de ilegitimidade passiva, prescrição, decadência e falta de interesse de agir. No mérito, afirma que a obra foi entregue em perfeitas condições, não havendo qualquer irregularidade no condomínio a ser sanada, tampouco responsabilidade sua frente a possíveis danos no reservatório, já que não houve prova das alegações da parte autora. Pugna pela improcedência do feito.

A requerida ÁGUAS CUIABÁ – S.A apresentou contestação em ID 18021974. Arguiu as preliminares de falta de interesse de agir e prescrição. No mérito, aduziu que não participou do projeto e da construção ou instalação do reservatório, tampouco tendo assumido qualquer responsabilidade pela manutenção de sua estrutura. Pugna também pela improcedência o feito.

Decisão em ID 18183737 deferindo a produção antecipada de provas por meio de perícia técnica.

Laudo pericial em ID 20342122.

Instadas a se manifestar, as partes apresentaram quesitos complementares.

Resposta aos quesitos complementares apresentada em ID 21178890.

Juntada de Acórdão do TJMT julgando improcedente o Recurso de Agravo de Instrumento em ID 21246291.

Petição da parte autora trazendo outro laudo técnico anteriormente realizado no condomínio em ID 21499992.

Nova decisão reforçando a multa por descumprimento da ordem de manutenção no reservatório em ID 24806934.

Embargos de declaração apresentado pelas requeridas.

Decisão de não acolhimento dos embargos em ID 27177112.

Despacho saneador em ID 49834092, no qual foram afastadas as preliminares de prescrição, decadência e falta de interesse de agir. Ainda, foi determinada a retificação do valor da causa, com o recolhimento das custas complementares pela parte autora.

Cumprida a ordem de recolhimento das custas complementares em ID 89897919.

Audiência de Instrução e Julgamento em ID 91624308, tendo sido colhido o depoimento pessoal das partes e oitiva de testemunhas.

Razões finais apresentadas pelas partes, reiterando o pedido de procedência pela parte autora e o de improcedência pelas requeridas.

É o necessário relato. Fundamento e Decido.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM

Inicialmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
, arguida pela reclamada SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA., uma vez que se trata de construtora do empreendimento imobiliário, devendo, portanto, ser apurada eventual responsabilidade contratual pelos vícios construtivos que os imóveis venham a apresentar, bem assim na sua área comum.

NO MÉRITO

Inicialmente, verifico a possibilidade de incidência do CDC no caso em comento.

Com efeito, o enunciado normativo do § único do art. 2o do CDC amplia substancialmente o conceito básico de consumidor previsto no "caput" para abranger a
coletividade de consumidores
, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo, para efeito de incidência do microssistema de proteção do consumidor.

Logo, entendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor e seu instrumento de inversão do ônus da prova (inciso VIII do art. 6o), ressaltando que a jurisprudência do Colendo STJ já vem admitindo a distribuição dinâmica do ônus da prova, merecendo destaque o precedente:

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA ENVOLVENDO CONDOMÍNIO DE ADQUIRENTES DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS E A CONSTRUTORA/INCORPORADORA. PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COLETIVIDADE DE CONSUMIDORES. POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS PROBATÓRIO. PRECEDENTES DO STJ.

1. Polêmica em torno da possibilidade de inversão do ônus da prova para se atribuir a incorporadora demandada a demonstração da destinação integral do produto de financiamento garantido pela alienação fiduciária de unidades imobiliárias na incorporação em questão (patrimônio de afetação).

2. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao condomínio de adquirentes de edifício em construção, nas hipóteses em que atua na defesa dos interesses dos seus condôminos frente a construtora/incorporadora.

3. O condomínio equipara-se ao consumidor, enquanto coletividade que haja intervindo na relação de consumo. Aplicação do disposto no parágrafo único do art. 2o do CDC.

4. Imposição de ônus probatório excessivamente complexo para o condomínio demandante, tendo a empresa demandada pleno acesso às provas necessárias à demonstração do fato controvertido.

5. Possibilidade de inversão do ônus probatório, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.

6. Aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova (art. 373, § 1o, do novo CPC).

7. Precedentes do STJ.

8. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp 1.560.728/MG, Terceira Turma, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Julgado: 18/10/2016).

Pois bem.

A discussão no feito em tela é simples e não demanda maiores elucubrações.
Em primeiro lugar, fixo, desde já,
o ponto controvertido cingindo-o em torno da responsabilidade pelos danos estruturais do reservatório instalado no condomínio autor
.

DOS DANOS MATERIAIS

Conforme se depreende do primeiro laudo técnico realizado no reservatório d ́água ainda em maio/2015 pela empresa Prospeq (ID 21500174) os danos apontados no inicial já estavam presentes, tendo sido constatados já naquela data
:

“Na visita realizada
in loco
, foi verificado vários pontos de oxidação (ferrugem), tanto em acessórios tais como escadas, tampas de inspeção, guarda-corpos, como no próprio costado do reservatório. Em todos os locais é possível afirmar, dado o pequeno tempo de utilização do reservatório, que houve falha no processo de pintura e/ou utilização de materiais não recomendados.”

Ainda, no referido laudo o expert concluiu que:

“
Recomenda-se que seja urgentemente contactado o fornecedor do reservatório metálico, a fim de que o mesmo avalie a atual condição do reservatório no sentido de propor ações para corrigir todos os problemas, antes que tais problemas se tornem mais onerosos, tanto no aspecto financeiro como nos transtornos que a falta deste reservatório pode causar aos moradores do condomínio”.

Ainda,
quando se observa o laudo produzido em juízo (ID 20342140 – fls. 29), em 2019, o
expert
foi claro e assertivo ao afirmar a responsabilidade do condomínio/autor quanto à obrigação de manutenção do reservatório, pelo menos desde setembro/2023, o que, a olhos vistos, não vinha sendo feito:

“10.1.18 -
Queira o Sr. Perito informar
a quem incumbia a manutenção do reservatório entre a assinatura do contrato de administração no 366/2015 e a assinatura do Contrato de Comodato com a Águas Cuiabá, considerando que a Águas Cuiabá apenas ingressou no Condomínio em novembro/2016 com a assinatura do Comodato e aprovação da assembleia
?

Resposta do Perito:
A RESPONSABILIDADE PELA MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO É ATRIBUÍDA AO CONDOMÍNIO RIO COXIPÓ DESDE O DIA 27 DE SETEMBRO DE 2.013, QUANDO FOI REALIZADA A ENTREGA DA ÁREA COMUM PELA REQUERIDA RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
.”

Embora se diga que a Concessionária Águas Cuiabá é quem atualmente possui a posse e o controle das chaves de acesso onde está o reservatório, não se vislumbra impeditivo para que o condomínio realizasse a manutenção, já que poderia a todo momento requerer as ditas chaves ou o mesmo trocar o segredo a partir do serviço de um chaveiro, tendo pleno acesso ao reservatório.

Logo,
restou demonstrado que os problemas estruturais a que alude a petição inicial foram ocasionados pela ausência completa de manutenção da estrutura, conforme confirmado em Perícia realizada, já que sequer a manutenção preventiva era realizada pelo condomínio.

No caso, friso que
FOI CRISTALINAMENTE APONTADO PELA PROVA PERICIAL, TANTO O LAUDO DA PROSPEQ QUANTO O LAUDO PRODUZIDO EM JUÍZO SÃO UNÍSSONOS EM APONTAR OS MESMOS DANOS NO RESERVATÓRIO, DE MODO QUE, EM CONSEQUENTE EVOLUÇÃO DA DETERIORAÇÃO, JÁ QUE JAMAIS HOUVE A DEVIDA MANUTENÇÃO, OS DANOS DA ESTRUTURA ATINGIRAM GRAUS SEVEROS DE CORROSÃO
.

Ainda,
A FALTA DE MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DO RESERVATÓRIO VEM DESDE A ENTREGA DO RESERVATÓRIO PARA O CONDOMÍNIO AUTOR EM NOVEMBRO DE 2011, OU SEJA, 05 (CINCO) ANOS EM SUA POSSE SEM FAZER AS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS QUE DETERMINA AS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT E O FABRICANTE, CONFORME SE COMPROVA PELAS RESPOSTAS AOS QUESITOS 10.2.4 E 10.2.10 DO LAUDO PERICIAL APRESENTADO EM JUÍZO.

Nesse ponto, cumpre observar o que dispõe o Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. [...]

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

...

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros”.

Nesse passo, verifico que
O AUTOR SEMPRE TEVE CONHECIMENTO DOS PROBLEMAS APRESENTADOS NO RESERVATÓRIO, TENDO SIDO INCLUSIVE EXPRESSAMENTE ORIENTADO A DAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA ÁREA COMUM DO CONDOMÍNIO, E ISTO INCLUI O RESERVATÓRIO EM QUESTÃO, MAS NADA FEZ, ALÉM DE ENVIAR OFÍCIOS À CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO DE ÁGUA.

Entretanto,
como encartado no contrato de “CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO No 399/2015” de “melhorias” – ID 18022608), o escopo de tal instrumento pactuado com a empresa construtora era permitir o escorreito abastecimento de água no Condomínio Rio Coxipó, ora autor, devendo proceder com suas obrigações conforme disposto naquele documento,
das quais não se depreende a obrigação de realizar a manutenção preventiva no reservatório de água, mas sim facilitar e providenciar a chegada da água até o reservatório, havendo, portanto qualquer responsabilidade da reclamada Águas Cuiabá S/A quanto à manutenção o reservatório
.

Ainda, tenho que,
dos elementos constantes nos autos
, não é possível concluir que a corrosão e demais danos ocorridos no reservatório de água do condomínio se deram exclusivamente por falha na execução da obra pela ré construtora, mormente porque, como declinado pelo expert que elaborou o laudo pericial, a obrigação pela manutenção preventiva era do condomínio autor, razão pela qual não há o que se falar acerca da responsabilidade desta em proceder a reparação postulada na inicial.

Desse modo, vão improcedentes os danos materiais pedidos.

DOS DANOS MORAIS

No ponto entendo que não existam danos morais a serem ressarcidos.

O condomínio é uma ficção jurídica, não possuindo personalidade jurídica de direito material. A lei reconhece ao condomínio capacidade de ser sujeito em relação processual – a chamada “personalidade judiciária”.

Anteriormente, a jurisprudência posicionava-se no sentido de que o condomínio não poderia sofrer violação a direito da personalidade, por não possuir tal personalidade.

Modernamente, o STJ faz um paralelo com as pessoas jurídicas:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. APURAÇÃO UNILATERAL DE FRAUDE NO MEDIDOR. ILEGALIDADE. CONDOMÍNIO. EQUIPARAÇÃO À PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE OFENSA À HONRA OBJETIVA. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. É ilegítima a suspensão do fornecimento de energia elétrica, quando o débito decorrer de suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurada unilateralmente pela concessionária. Precedentes do STJ.

II. Embora o condomínio não possua personalidade jurídica, deve-lhe ser assegurado o tratamento conferido à pessoa jurídica, no que diz respeito à possibilidade de condenação em danos morais, sendo-lhe aplicável a Súmula 227 desta Corte, in verbis: "A pessoa jurídica pode sofrer dano moral".

III. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral - no caso, o Condomínio -, desde que demonstrada ofensa à sua honra objetiva.

IV. O Tribunal a quo concluiu, em face das premissas fáticas firmadas pelo acórdão de origem,
que não houve ofensa à honra objetiva do agravante, ou seja, à sua imagem, conceito e boa fama
, de modo que a revisão de tal entendimento demandaria, inequivocamente, incursão na seara fático-probatória dos autos, inviável, na via eleita, a teor do enunciado sumular 7/STJ.

V. Consoante a jurisprudência do STJ, "o mero corte no fornecimento de energia elétrica não é, a princípio, motivo para condenação da empresa concessionária em danos morais, exigindo-se, para tanto, demonstração do comprometimento da reputação da empresa. No caso, a partir das premissas firmadas na origem, não há fato ou prova que demonstre ter a empresa autora sofrido qualquer dano em sua honra objetiva, vale dizer, na sua imagem, conceito e boa fama. O acórdão recorrido firmou a indenização por danos morais com base, exclusivamente, no fato de que houve interrupção no fornecimento do serviço prestado devido à suposta fraude no medidor, que não veio a se confirmar em juízo. Com base nesse arcabouço probatório, não é possível condenar a concessionária em danos morais, sob pena de presumi-lo a cada corte injustificado de energia elétrica, com ilegítima inversão do ônus probatório" (STJ, REsp 1.298.689/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 15/04/2013). VI. Agravo Regimental desprovido. (AgRg no AREsp 189.780/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/09/2014, DJe 16/09/2014) Grifei.

No caso, mesmo com esse paralelo,
tenho que não existem danos à honra objetiva da parte autora (à imagem ou ao bom nome) suficientes à condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais.

Considero derradeiramente que
"o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida"
(EDecl no MS 21.135/DF,Rel. Dra. Diva Malerbi, 1a Seção do C. STJ, j. 08/06/2016). Por este entendimento, como não há nada mais a apreciar, tendo em vista que os demais argumentos deduzidos pelas partes no processo não são capazes de, ao menos em tese, infirmar a conclusão adotada nesta fundamentação,
a improcedência é medida de rigor.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES as pretensões lançadas na petição inicial, resolvendo o mérito da presente demanda
.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas judiciais, das despesas (honorários de perito) e honorários advocatícios, os últimos arbitrados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado esta decisão, e nada sendo requerido no prazo de 15 dias, arquivem-se os autos.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Cuiabá-MT,
data registrada no sistema.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Designado para o NAE
”
(destaquei)

Com efeito, analisando a sentença recorrida acima transcrita e em cotejo com os argumentos recursais apresentados pelo condomínio autor/recorrente, à luz das provas coligidas ao feito, desde já adianto que não deve prosperar o apelo interposto.

Nesta senda, analisando os fundamentos apresentados na sentença recorrida, especialmente os destacados e em caixa alta na transcrição acima, observa-se que são coerentes com o acervo probatório coligido, elucidativos e robustos no sentido de indicar que a parte autora/apelante não promoveu, desde quando foi efetivada a entrega do reservatório à ela em setembro de 2013, a devida manutenção preventiva, conforme determinam as normas técnicas da ABNT e o fabricante, sendo tal negligência a causa determinante para os danos estruturais reclamados pelos quais almeja a reparação judicial, incidindo, no caso, a excludente de responsabilidade de culpa exclusiva do consumidor, na forma do art. 14, § 3°, II do CDC.

Neste sentido, a despeito dos argumentos recursais, observa-se que a perícia judicial realizada sobre o crivo do contraditório judicial é assertiva ao apontar que, conforme apontado na sentrença recorrida, “
a
falta de manutenção da estrutura do reservatório vem desde a entrega do reservatório para o condomínio autor em novembro de 2011
, ou seja, 05 (cinco) anos em sua posse sem fazer as manutenções preventivas que determina as normas técnicas da abnt e o fabricante, conforme se comprova pelas respostas aos quesitos 10.2.4 e 10.2.10 do laudo pericial apresentado em juízo”.

Ademais,

como bem destacado na sentença recorrida:

“(...)

O autor sempre teve conhecimento dos problemas apresentados no reservatório, tendo sido inclusive expressamente orientado a dar manutenção preventiva na área comum do condomínio, e isto inclui o reservatório em questão, mas nada fez, além de enviar ofícios à concessionária de serviço de água.

Entretanto, como encartado no contrato de “CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO No 399/2015” de “melhorias” – ID 18022608), o escopo de tal instrumento pactuado com a empresa construtora era permitir o escorreito abastecimento de água no Condomínio Rio Coxipó, ora autor, devendo proceder com suas obrigações conforme disposto naquele documento, das quais não se depreende a obrigação de realizar a manutenção preventiva no reservatório de água, mas sim facilitar e providenciar a chegada da água até o reservatório, havendo, portanto qualquer responsabilidade da reclamada Águas Cuiabá S/A quanto à manutenção o reservatório.

Ainda, tenho que, dos elementos constantes nos autos, não é possível concluir que a corrosão e demais danos ocorridos no reservatório de água do condomínio se deram exclusivamente por falha na execução da obra pela ré construtora, mormente porque, como declinado pelo expert que elaborou o laudo pericial, a obrigação pela manutenção preventiva era do condomínio autor, razão pela qual não há o que se falar acerca da responsabilidade desta em proceder a reparação postulada na inicial.

(...)”

Corroborando os fundamentos e conclusão acima expostos, com os quais adiro, colaciono ao feito as respostas apresentadas pelo
expert
que elaborou o laudo pericial judicial de Id. Num. 164810248 - Pág. 26:

“(...)

10.1.9
Queira o Sr. Perito informar de quem seria a responsabilidade pela manutenção do reservatório a partir da data da conclusão de sua obra?

Resposta do Perito: A responsabilidade pelas manutenções era da Requerida Rodobens Negócios Imobiliários e permaneceu com ela até o dia 27 de setembro de 2.013, quando a área comum do empreendimento foi oficialmente entregue para o Condomínio. A partir de então o Condomínio assumiu automaticamente a responsabilidade das manutenções preventivas e corretivas dos sistemas construtivos.

10.1.10 Queira o Sr. Perito informar que medidas deveriam ter sido adotadas pela parte responsável para evitar as “avarias” e/ou problemas ocorridos na estrutura do reservatório?

Resposta do Perito: Tratamento da estrutura e chapas metálicas com primer e epóxi tal como prescrito pelo fabricante para cessar a evolução da corrosão. Após a identificação de qualquer não conformidade, a realização de manutenções corretivas teriam cessado o avanço dessas patogenias e consequentemente evitado a ruptura da estrutura metálica.

(...)

10.2.4. Informe o Sr. Perito quando o reservatório foi entregue à CAB e quem é o responsável pela manutenção preventiva do reservatório.

Resposta do Perito: O reservatório foi entregue a CAB/Águas Cuiabá somente após a efetivação do Contrato de Comodato.

A manutenção preventiva do sistema estrutural é atribuída ao Requerente Condomínio Rio Coxipó desde a data em que foi realizado o recebimento das áreas comuns do empreendimento.

(...)

10.2.10. Queira o Sr. Perito informar se a falta de um programa de manutenção preventiva, conforme estabelecido pela ABNT NBR 5674:2012, contribui para a perda de desempenho dos sistemas e redução da vida útil.

Resposta do Perito: Sim. As manutenções preventivas são responsáveis pela garantia de maior durabilidade, pois evita a perda precoce do desempenho dos materiais, prevenindo assim as aparições e consequente evoluções das patogêneses.

(...)”

Assim, concluo como escorreita a sentença recorrida, a qual corretamente indicou a conclusão de que a responsabilidade pelos danos estruturais no reservatório de água são da parte autora, a qual, mesmo incumbida da manutenção e ciente dos problemas da estrutura, nada fez para solucioná-los ao longo dos anos, de modo que improcedentes os pedidos de obrigação de fazer e de reparação material.

Ademais, correto o apontamento de que, por se tratar de massa patrimonial, o condomínio autor não é dotado de honra objetiva, sendo incabível a almejada reparação moral por alegadas ofensas de tal natureza.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANO MORAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. LEGITIMIDADE ATIVA DO CONDOMÍNIO. PRETENSÃO EXERCIDA PARA DEFENDER INTERESSE PRÓPRIO. NATUREZA JURÍDICA DO CONDOMÍNIO. ENTE DESPERSONALIZADO. VIOLAÇÃO DA HONRA OBJETIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de indenização por danos materiais e compensação de dano moral ajuizada em 07/12/2011, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 09/09/2016 e atribuído ao gabinete em 09/10/2017. 2. O propósito recursal é decidir sobre a negativa de prestação jurisdicional; a legitimidade ativa do condomínio para pleitear, em favor próprio, a compensação de dano moral; a caracterização do dano moral do condomínio; o valor da condenação a título compensatório do dano moral. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação dos arts. 489, II, e 1.022 do CPC/15. 4. O condomínio tem legitimidade ativa para pleitear, em favor próprio, indenização por dano moral, não podendo fazê-lo em nome dos condôminos. 5.
No âmbito das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ, prevalece a corrente de que os condomínios são entes despersonalizados, pois não são titulares das unidades autônomas, tampouco das partes comuns, além de não haver, entre os condôminos, a affectio societatis, tendo em vista a ausência de intenção dos condôminos de estabelecerem, entre si, uma relação jurídica, sendo o vínculo entre eles decorrente do direito exercido sobre a coisa e que é necessário à administração da propriedade comum.
6.
Caracterizado o condomínio como uma massa patrimonial, não há como reconhecer que seja ele próprio dotado de honra objetiva, senão admitir que qualquer ofensa ao conceito que possui perante a comunidade representa, em verdade, uma ofensa individualmente dirigida a cada um dos condôminos, pois quem goza de reputação são os condôminos e não o condomínio, ainda que o ato lesivo seja a este endereçado.

7.
Diferentemente do que ocorre com as pessoas jurídicas, qualquer repercussão econômica negativa será suportada, ao fim e ao cabo, pelos próprios condôminos, a quem incumbe contribuir para todas as despesas condominiais, e/ou pelos respectivos proprietários, no caso de eventual desvalorização dos imóveis no mercado imobiliário.
8. Hipótese em que se afasta o dano moral do condomínio, ressaltando que, a par da possibilidade de cada interessado ajuizar ação para a reparação dos danos que eventualmente tenha suportado, o ordenamento jurídico autoriza o condomínio a impor sanções administrativas para o condômino nocivo e/ou antissocial, defendendo a doutrina, inclusive, a possibilidade de interdição temporária ou até definitiva do uso da unidade imobiliária. 9. Recurso especial conhecido e provido.”
(REsp n. 1.736.593/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/2/2020, DJe de 13/2/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho incólume a sentença prolatada.

Levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando o disposto nos §§ 2°, 6° e 11 do art. 85 do CPC,
MAJORO
os honorários advocatícios devidos pela parte autora apelante à parte requerida apelada para 15% do valor atualizado da causa.

É o como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023